Tribunal: TJMT
Processo: 0002641-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ELIZEU ZUMMAR MAGGI SCHFFER
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 2641/2019
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.
1. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)
2. Se não há qualquer vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

EMBARGANTE:
ELIZEU ZUMMAR MAGGI SCHFFER
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por ELIZEU ZULMAR SCHEFFER contra acórdão proferido pela Relatora Originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves na Apelação no 4695/2017 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença hostilizada, apenas para declarar a legalidade da multa lançada nos Termos de Apreensão e Depósito no 8562581 e 8562600, pelo descumprimento da obrigação acessória, a qual deverá ser exigida na forma do art. 45, IV, ‘e’, da Lei no 7.098/98. para determinar que o percentual de 50% fixado pela autoridade tributária seja aplicado sobre o valor equivalente ao imposto devido na operação.
Em suas razões recursais, o embargante aduz a existência de contradição, pois o acórdão alterou a fundamentação da penalidade, reconhecendo assim que há vícios formais no lançamento.
Relata que o acórdão exarou entendimento de que o cumprimento de obrigações acessórias independe de aspectos relacionados à obrigação principal, ou seja, “mesmo que determinado contribuinte seja beneficiário de isenção, tem-se que este não restará desincumbido de cumprir todas obrigações acessórias procedimentais, tais como a correta observância da legislação no tocante à documentação fiscal e registro da operação realizada”.
Afirma que não compete ao Poder Judiciário avocar-se de competência exclusiva da autoridade fazendária estadual para modificar os lançamentos tributários realizados, muito menos corrigi-los.
Alega que o ato administrativo deverá ser formalizado ou retificado em seus fundamentos pela autoridade que seja investida de competência para prática de tal ato, qual seja, a autoridade fazendária competente.
Assevera que não compete ao Poder Judiciário modificar a fundamentação legal dos créditos tributários, devendo ser tais atos anulados em julgamento para que outros venham a ser editados em substituição, desta vez, com a fundamentação correta.
Ao final, requer sejam os embargos de declaração acolhidos para o fim de sanar a contradição apontada, declarando-se a nulidade dos lançamentos tributários efetuados, resguardando-se o direito do fisco em efetuar novos lançamentos tributários autônomos.
A embargada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração às fls. 137/143.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por ELIZEU ZULMAR SCHEFFER contra acórdão proferido na Apelação no 4695/2017 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença hostilizada, apenas para declarar a legalidade da multa lançada nos Termos de Apreensão e Depósito no 8562581 e 8562600, pelo descumprimento da obrigação acessória, a qual deverá ser exigida na forma do art. 45, IV, ‘e’, da Lei no 7.098/98. para determinar que o percentual de 50% fixado pela autoridade tributária seja aplicado sobre o valor equivalente ao imposto devido na operação.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
Aliás, é evidente que a contradição que justifica a interposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado e não aquela que supostamente existente entre a parte dispositiva e as provas constantes nos autos.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.
Na espécie, sustenta o embargante a ocorrência de contradição por ter o acórdão mantido a penalidade por descumprimento da obrigação acessória, com a aplicação da multa na forma do art. 45, IV, ‘e”, da Lei no 7.098/98.
Como se percebe do acórdão, a questão restou devidamente fundamentada:
De fato, o transporte de mercadorias deve sempre ser acompanhada de documentação fiscal exigida, a qual deve conter as informações sobre a operação, ainda que não tributada ou isenta, como prevê o art. 35 da Lei 7.098/98. O dever de prestar informações à fiscalização constitui obrigação acessória, cujo descumprimento enseja a imposição de penalidade.
Art. 35 Os contribuintes e os responsáveis pelo pagamento do imposto ficam obrigados, em relação a cada um dos seus estabelecimentos, ao cadastramento na repartição fiscal a que estiver vinculado, à emissão e escrituração de documentos e livros fiscais, ao fornecimento de informações e atendimento das demais exigências previstas em normas complementares.
§ 1o A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto.
No entanto, ao que se afigura dos autos de infração, a autoridade fazendária ao autuar o apelante pela venda de algodão em pluma, com redução da base de cálculo, sem constar na documentação fiscal referida informação, como prescreve o art. 204 do RICMS, determinou o recolhimento integral do ICMS, o que se mostra indevido, porquanto, o descumprimento de obrigação acessória não enseja o lançamento de tributo, mas a aplicação de penalidade pecuniária.
O Código Tributário Nacional, em seu artigo 113, caput e §§2o e 3o, estabelece o que segue:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
(...)
§2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”
(...)
Da leitura das disposições do artigo 113 do CTN, bem como do §1o do artigo 35 da Lei Estadual no. 7.098/98 [“A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto”], em cotejo com as lições doutrinárias citadas, percebe-se que a obrigação acessória constitui obrigação autônoma e não pecuniária que deve ser observada pelo contribuinte, podendo subsistir mesmo em caso de cumprimento da obrigação principal, uma vez que tem por objetivo instaurar normas e procedimentos tendentes a dar meios adequados à fiscalização tributária para que esta possa investigar o controle e recolhimento de tributos.
No caso vertente, mostra-se evidente o descumprimento de obrigação acessória por parte da empresa-apelante no momento da fiscalização, a qual, embora não enseja a cobrança do ICMS, porque ser a operação parcialmente isenta, e o tributo devido já havia sido recolhido, não afasta o dever do contribuinte derivado da criteriosa observância das obrigações acessórias.
Logo, nesse ponto razão assiste ao apelante.
Logo, não há qualquer ilegalidade na aplicação da penalidade pecuniária. Todavia, na hipótese em mesa, a multa foi aplicada com supedâneo no art. 45, I, ‘k’ da Lei 7.098/98, que se refere à ausência de recolhimento do tributo, cuja infração não se amolda ao caso em análise, já que o contribuinte recolheu o tributo devido, apenas deixou de informar ao fisco estadual que a operação praticada estava amparada com a isenção parcial do ICMS. Assim a multa do referido dispositivo não se lhe aplica, mas sim a regra do inciso IV do aludido dispositivo que trata das infrações relativas a documentação fiscal. Vejamos:
Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:
I - infrações relativas ao recolhimento do imposto:
[...]
k) falta de recolhimento do imposto em hipótese não prevista nas alíneas anteriores – multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto;
[...] IV - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas através de levantamento ou ação fiscal:
[...]
e) emissão de documento fiscal com inobservância de requisitos regulamentares - multa equivalente a 1 (uma) UPFMT por documento;”

Em que pese a alegação da parte embargante, não se vislumbra qualquer contradição no teor do voto, pois restou devidamente fundamentado que estava incorreta a aplicação da penalidade do art. 45, I, ‘k’, da Lei no 7.098/98, por esta fazer referencia à falta de recolhimento do imposto, ilegalidade não ocorrida no caso em mesa, uma vez que houve somente o descumprimento da obrigação acessória – omissão na documentação fiscal quanto ao benefício de isenção do programa PROALMAT -, implicando na manutenção da multa por esta irregularidade, com a sua redução, eis que a aplicação correta seria pelo art. 45, IV, ‘e’ da supracitada legislação.
Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR